Tribunal: TJDFT
Processo: 0713599-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITCD. INCIDÊNCIA SOBRE DOAÇÃO DE BENS LOCALIZADOS NO EXTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PREENCHIMENTO DE INFORMAÇÕES. FINALIDADE ILEGAL. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
I. Caso em exame
1. Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato do Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal, objetivando a expedição de certidão de incidência ou não incidência de ITCD relativa a imóvel situado em Brasília-DF, para fins de registro no nome do ex-cônjuge, após homologação de sentença estrangeira de divórcio, sem a exigência de incluir, no requerimento administrativo, informações e valores dos demais bens partilhados e localizados no exterior, inclusive atribuídos exclusivamente à ex-cônjuge.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a exigência da Secretaria de Economia do Distrito Federal, para que o impetrante informe e atribua valores a bens localizados no exterior na declaração de bens apresentada para emissão de certidão de incidência ou não incidência de ITCD, configura ilegalidade e violação de direito líquido e certo.
III. Razões de decidir
3. A Constituição Federal (art. 155, § 1o, III) condiciona a incidência de Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD) sobre bens situados no exterior à edição de lei complementar nacional, cuja ausência inviabiliza a tributação pelos Estados e pelo Distrito Federal.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 825 da repercussão geral e da ADI 6833/DF, declarou inconstitucional a incidência do ITCD sobre bens no exterior sem a mencionada lei complementar, invalidando expressões da Lei Distrital no 3.804/2006 que autorizavam tal cobrança.
5. A posterior edição da Emenda Constitucional no 132/2023, ainda que tenha disciplinado provisoriamente a competência para cobrança do ITCD enquanto não editada a lei complementar, prevista no art. 155, § 1o, III, da CF, não possui o condão de repristinar normas previamente declaradas inconstitucionais, dada a vedação à constitucionalidade superveniente no ordenamento jurídico brasileiro.
6. Não houve edição, pelo Distrito Federal, de nova lei que preveja a doação de bens localizados no exterior como fato gerador do ITCD após a EC no 132/2023, inexistindo base normativa válida para essa exigência.
7. O esclarecimento pela autoridade coatora – no sentido de que as informações solicitadas administrativamente sobre os bens partilhados localizados no exterior servem à análise de excesso de meação e eventual cálculo de ITCD – torna a exigência administrativa ilegal, por inexistir amparo no ordenamento jurídico para a sua finalidade.
IV. Dispositivo
8. Concedeu-se a segurança.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF 155 § 1o III; Lei Distrital 3804/2006 2 § 3o II; Emenda Constitucional 132/2023 16;
Jurisprudência relevante citada: Tema 825 da Repercussão Geral do STF; STF, ADI 6833, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 21-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 28-03-2022 PUBLIC 29-03-2022; STF, ADI 5350 QO-ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 14-09-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-210 DIVULG 18-10-2022 PUBLIC 19-10-2022; STF, ADI 6308 MC-Ref, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 29-06-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-201 DIVULG 12-08-2020 PUBLIC 13-08-2020; TJSP, Apelação Cível: 10293401820238260114 Campinas, Relator.: Eduardo Prataviera, Data de Julgamento: 18/02/2025, 5a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/02/2025.